Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708434-13.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ESPAÇO Y ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO DE ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVADA. VALOR DESATUALIZADO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. 1. O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, tem por fato gerador a transferência da propriedade do imóvel e como base de cálculo, conforme estabelecem os artigos 38 do CTN e 5o da Lei Distrital no 3.830/2006, o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. 2. O valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo, prevalecendo o valor declarado na escritura pública de transmissão do imóvel quando este for superior ao apurado pelo Fisco. Ou seja, não necessariamente o valor da base de cálculo do ITBI coincidirá com o valor do negócio jurídico estabelecido sobre o bem pelo particular contribuinte. 3. Na forma do artigo 149, I do mesmo CTN, o lançamento será efetuado e revisto de ofício pela autoridade quando a lei assim o determinar e, nos termos do artigo 10 da Lei Distrital que regulamenta o aludido tributo, o lançamento será realizado de ofício ou mediante declaração do sujeito passivo e pago na forma e prazos estabelecidos no regulamento. 4. A avaliação pública realizada pelos órgãos de fiscalização do Distrito Federal tem presunções de legitimidade, legalidade e veracidade, sendo, contudo, passível de impugnação pelo contribuinte e sujeito ao contraditório, pela via administrativa ou judicial, conforme disposto no artigo 148 do CTN. 5. Nos moldes do artigo 373 do CPC, incumbe ao autor da demanda comprovar que o valor atribuído ao imóvel pela Administração Tributária está equivocado. 6. É justificativa suficiente para a avaliação atualizada do imóvel pelos órgãos de fiscalização, sem acolhimento do valor informado pelo declarante, quando este apresenta valor do imóvel apurado mais de 20 anos antes da efetiva transferência e pagamento do imposto. 7. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos artigos 38 e 148, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que o acórdão impugnado estabeleceu o valor venal do bem como fato gerador do ITBI, com base na Lei Distrital 3.830/2006, subvertendo a hierarquia das normas, pois referida legislação somente poderia ser aplicada se houvesse atendido o requisito previsto na norma apontada como violada, qual seja, a abertura do necessário processo administrativo anterior ao lançamento do tributo, oportunizando o contraditório e a ampla defesa. Defende que a base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado. Pede que todas as intimações sejam feitas em nome de ERNANI NORONHA BARROS, OAB/DF 7.266 (ID 27589679). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 38 e 148, ambos do Código Tributário Nacional, porquanto a turma julgadora decidiu com base em interpretação de lei local, qual seja, a Lei Distrital 3.830/2006. Desse modo, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1856959/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 19/5/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025